Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISCO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que decretou o perdimento, em favor da União, do veículo FIAT/Siena Attractive 1.4, placa PAR-8265, utilizado no transporte de substância entorpecente. A Defesa requereu a restituição do bem ao pai do acusado, alegado proprietário, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição do veículo apreendido em favor de terceiro que alega propriedade e ausência de vínculo com o crime; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, §§ 5o e 6o, da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo FIAT/Siena foi empregado diretamente no transporte de drogas, tendo sido flagrado com 201,05g de maconha em seu interior, conforme laudo pericial e confissão do acusado, o que demonstra sua utilização indispensável à prática do tráfico.
4. A Defesa não apresenta provas suficientes que comprova que eventual proprietário desconhecia seu uso para fins ilícitos, o que inviabiliza a caracterização do direito de boa-fé.
5. A mera demonstração de titularidade formal do bem, ou a invocação genérica de boa-fé, não autorizam sua restituição quando persistem indícios de que tenha sido adquirido com recursos de origem ilícita ou empregado para viabilizar a prática delituosa.
6. O art. 243 da CF/1988 e o art. 63 da Lei 11.343/06 autorizam o confisco de bens utilizados no tráfico de drogas, independentemente de reiteração ou habitualidade, conforme decidido pelo STF no RE 638.491 (RG).
7. A redação atual da Lei 11.343/06, especialmente após a Lei 14.322/2022, exclui expressamente a restituição de veículos utilizados no transporte de drogas, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, que não se comprovou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.